Tribunal: TJBA
Processo: 8050560-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050560-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAGUACIARA COSTA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

APELADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da UNIVERSO – Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social. O juízo de origem reconheceu a inexistência de vínculo contratual entre as partes e determinou a restituição em dobro dos valores descontados, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A parte autora alega que sofreu descontos indevidos em sua aposentadoria sem autorização ou vínculo contratual com a ré, requerendo a reforma da sentença para incluir a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, em razão de contrato não celebrado pela autora, configura situação apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, estando submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa (CDC, art. 14).

4.

A cobrança indevida decorrente de contratação inexistente configura falha na prestação do serviço, uma vez que compromete a segurança e a confiança exigidas nas relações consumeristas.

5.

A jurisprudência reconhece que a realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar ultrapassa o mero aborrecimento e gera repercussão extrapatrimonial, caracterizando dano moral indenizável.

6.

No caso concreto, a autora, pessoa idosa e dependente exclusivamente de sua aposentadoria, foi vítima de descontos mensais não autorizados, totalizando R$ 632,82, o que representa impacto significativo em sua subsistência e ofensa à sua dignidade.

7.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), suficiente para compensar o sofrimento suportado e desestimular a repetição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem relação contratual válida, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

2.

A responsabilidade do fornecedor de serviços em relações de consumo é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

3.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 944; CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, VI e VII, e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SE, AC 2010219772, Rel. Des. Osório de Araujo Ramos Filho, j. 24.01.2011; TJMG, AC 10701110050377001, 15ª Câmara Cível, Rel. Des. José Affonso da Costa Côrtes, j. 02.05.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8050560-49.2024.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante
–

JAGUACIARA COSTA
, e, como Apelado-
UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da relatora.

7